Tribunal: TJSP
Processo: 0006673-09.2023.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
R No 164/2010 DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI, A QUAL "CONCEDE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA DE TERRENO AO MINISTÉRIO MUNDIAL DO REINO DE DEUS PARA CONSTRUÇÃO DE SEU TEMPLO" - NORMAS GERAIS DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO PÚBLICA – VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO, PELA INVASÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO, ARTIGO 22, INCISO XXVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INCOMPATIBILIDADE COM OS ARTIGOS 111, 117 E 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – PRECEDENTES DESTA CORTE - ARGUIÇÃO ACOLHIDA NA PARTE CONHECIDA, COM DETERMINAÇÃO.
(TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0006673-09.2023.8.26.0000; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Brodowski - Vara Única; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 17/08/2023)

Classe/Assunto:

Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Violação aos Princípios Administrativos

Relator(a):

Matheus Fontes

Comarca:

Brodowski

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/08/2023

Data de publicação:

17/08/2023

Ementa:
INCIDENTE- ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI No 1.134/1992 DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI, A QUAL "AUTORIZA A CESSÃO, EM COMODATO, DE ÁREAS DE TERRENOS ÀS IGREJAS, PARA CONSTRUÇÃO DE SEUS TEMPLOS" – MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE ÓRGÃO ESPECIAL NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL No 0017207-46.2022.8.26.0000 – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC –

Ementa:
INCIDENTE- ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI No 1.134/1992 DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI, A QUAL "AUTORIZA A CESSÃO, EM COMODATO, DE ÁREAS DE TERRENOS ÀS IGREJAS, PARA CONSTRUÇÃO DE SEUS TEMPLOS" – MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE ÓRGÃO ESPECIAL NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL No 0017207-46.2022.8.26.0000 – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO NESSA PARTE –

LEI COMPLEMENTAR No 164/2010 DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI, A QUAL "CONCEDE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA DE TERRENO AO MINISTÉRIO MUNDIAL DO REINO DE DEUS PARA CONSTRUÇÃO DE SEU TEMPLO" - NORMAS GERAIS DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO PÚBLICA – VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO, PELA INVASÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO, ARTIGO 22, INCISO XXVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INCOMPATIBILIDADE COM OS ARTIGOS 111, 117 E 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – PRECEDENTES DESTA CORTE - ARGUIÇÃO ACOLHIDA NA PARTE CONHECIDA, COM DETERMINAÇÃO.